Tribunal: TJES
Processo: 0001380-40.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001380-40.2022.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001380-40.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Hiago Fraga do Nascimento contra a decisão da 3ª Vara Criminal de Viana que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). A denúncia narra que o recorrente, juntamente a outros denunciados, espancou a vítima André Luiz Pereira Galdino até a morte, agindo por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido. A defesa pleiteou a absolvição sumária com base no art. 415, II, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado para manter a pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes elementos para sustentar a imputação pelo crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sem demandar certeza sobre a autoria, sendo prevalente o princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual. A decisão é competência do Tribunal do Júri, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Os relatos das testemunhas, tanto na fase policial quanto judicial, confirmam a participação do recorrente no espancamento da vítima, o que configura indícios suficientes para manter a pronúncia quanto ao homicídio qualificado.

Em relação ao crime de corrupção de menores, não há provas suficientes de materialidade e autoria. A denúncia não narra adequadamente a participação de menores na ação delituosa, e não foram apresentadas provas nos autos que comprovem o envolvimento de menores no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Mantida a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado e impronunciado o recorrente quanto ao crime de corrupção de menores, nos termos do art. 413 do CPP, estendendo os efeitos da impronúncia aos corréus, conforme o art. 580 do CPP.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, sendo competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A ausência de provas que demonstrem materialidade e autoria do crime de corrupção de menores justifica a impronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, III e IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Código de Processo Penal, arts. 413, 415, II, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, DJe de 30/06/2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/06/2022, DJe de 28/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001380-40.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO
,

contra a decisão oriunda da 3ª Vara Criminal de Viana, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 28 de março de 2022, os denunciados, com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, espancaram a vítima André Luiz Pereira Galdino até a morte.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu disse que não conhecia o ofendido, mas participou do espancamento, pois falaram que ele era estuprador. Esclareceu que quando chegou ao local a vítima já estava caída ao chão, sendo que o agrediu e foi embora para casa.

Ouvida na esfera judicial, a testemunha Adriana Pereira, irmã da vítima, disse que ele era uma pessoa tranquila, calada e olhava fixamente. Disse que ele tinha depressão, mas não quis mais ir ao médico, sendo que tomava medicação. Ressaltou, por fim, que ele não era agressivo e nunca agrediu ninguém.

A testemunha Nicolly Alexandra Boina disse que foi perseguida por um homem no ano anterior, ou seja, em 2021, contudo, não foi o ofendido André, sendo que era um homem branco.

A testemunha presencial Eduarda de Jesus Ribeiro revelou que quando chegou ao local viu André no chão e vários homens batendo nele. Recorda-se de ter visto
HIAGO,
esclarecendo que tinha muita gente “no meio”.

O policial civil Adriano Barbirato disse que a vítima, após ser abordada, tentou fugir, mas foi alcançada, derrubada e agredida, sendo arrastada após já estar desacordada e novamente agredida, ficando praticamente “nocauteada”.

O policial civil Sérgio Soares disse que conseguiram identificar os agressores através das imagens, sendo que André foi agredido com socos, chinelos e pedaços de madeira.

Acrescentou que após os fatos não encontrou nenhum boletim de ocorrência envolvendo André, bem como nunca tomou conhecimento dos boatos de que ele seria estuprador.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente em relação ao crime de homicídio qualificado, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida em relação ao crime de homicídio qualificado, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

A mesma conclusão não é possível em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, sendo que referida conduta sequer foi narrada na denúncia. Além disso, a decisão de pronúncia limita-se a evidenciar a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, nada versando sobre o crime de corrupção de menores.

No mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que
“[...] o delito de corrupção de menores não restou minimamente comprovado nos autos, vez que sequer foi narrado na Inicial Acusatória e embora lançada sua tipificação em todas as manifestações Ministeriais, não houve o cuidado de se narrar faticamente a participação de menores de idade na ação delitiva”
.

Dito isso, ausentes indícios de autoria e materialidade delitiva,
IMPRONUNCIO o réu em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
estendendo os efeitos aos corréus, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, informando acerca do teor da presente decisão, considerando que houve desmembramento do processo e os autos de n. 5003980-75.2024.8.08.0050 tramitam em desfavor dos corréus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para impronunciar o réu em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos aos corréus, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.